Tribunal: STF
Processo: Rcl 47075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE no RE 612.975 RG e no RE 602.043 (ambos de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 1/3):
    Trata-se, na origem, de Ação Ordinária c/ Pedido de Tutela Antecipada, em face da União Federal solicitando que Ré suspenda definitivamente o desconto do abate teto remuneratório sobre os proventos de sua aposentadoria e pensão.
    A Reclamante possui 74 anos de idade e após um longo período de contribuição, passou a receber sua aposentadoria, como Auditora Federal de Finanças e Controle (Doc. 04). A Reclamante possui 74 anos de idade e após um longo período de contribuição, passou a receber sua aposentadoria, como Auditora Federal de Finanças e Controle (Doc. 04).
    A Reclamante, também recebe uma pensão por morte (vitalícia), instituída pelo Sr. ERNESTO SENRA MALAFAIA, seu esposo, ocupante do cargo de Analista de Finanças e Controle.
    De forma individualizada, tais benefícios não ultrapassam o valor determinado pelo texto constitucional, que atualmente equivale a R$ 39.293,32 (trinta e nove mil duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), nos termos da Lei Federal n.º 13.752 , de 26 de novembro de 2018.
    Durante vários anos, todos contribuíram para as suas respectivas previdências sociais, via regime estatutário.
    Contudo, desde que a Reclamante começou a receber os dois proventos de forma individual a União Federal começou a realizar descontos nos proventos de aposentadoria e pensão da mesma, sob a alegação de que tais benefícios estariam ultrapassando o teto remuneratório previsto no art. 37, XI6 da Constituição Federal de 1988.
    O que de certa forma foi bastante estranho, uma vez que, os proventos de aposentadoria e pensão da Reclamante são recebidos de forma individualizada, ou seja, são provenientes matrículas diferentes, contribuições previdenciárias distintas e imposto de renda distintos.
    Ocorre que, o e. Tribunal Regional Federal da Quinta Região (TRF5), negou provimento ao Recurso de Apelação, sob a fundamentação de que o teto constitucional deve incidir sob o somatório dos rendimentos da Recorrente, ou seja, deverá incidir abate de teto sobre os proventos de aposentadoria e pensão, recebidas legalmente pela Recorrente.
    No entanto, o Acórdão objurgado do e. TRF5 viola diretamente as teses de Repercussão Geral, proferida nos âmbitos do RE n.º 612.975 e 602.043, conforme veremos melhor das fundamentações.
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (doc. 1, fls. 3/8): (a) “No caso da Reclamante, a UNIÃO FEDERAL aplicou o desconto do abate teto nas remunerações em conjunto (aposentadoria e pensão). A União Federal durante todo este tempo somou os valores dos proventos da aposentadoria e pensão da Reclamante e, considerando-os cumulativamente, aplicou-lhes o abate teto”; (b) “O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em sede de Repercussão Geral, que o teto constitucional incide em cada cargo nos casos em que é permitida a acumulação. Veja-se os precedentes recentes (ano de 2021 e 2020) da Suprema Corte acerca dos temas 377 e 384”; (c) “os proventos da aposentadoria e pensão da Recorrente, neste caso, devem ser considerados de forma individual, ou seja, devem ser consideradas para o limite do abate do teto constitucional as remunerações distintas e não o somatório delas”; (d) “A demonstração efetiva de que houve violação da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, nos âmbitos dos RE n.ºs 612.975 e 602.043, é suficiente para autorizar a concessão do provimento judicial liminar consistente na determinação do cumprimento da decisão descumprida”; e (e) “O fumus boni iuris resta quantum satis comprovado, visto a desobediência ao RE n.ºs 612.975 e 602.043, ambos em sede de repercussão geral, transitado em julgado, emitido por esta Suprema Corte, violando diretamente a determinação contida no respectivo Acórdão, que considerou ilegal a soma dos valores dos proventos de aposentadoria e pensão para fins de aplicação de abate de teto constitucional. Já, o periculum in mora decorre do fato de que a manutenção do modelo adotado, em estrito descumprimento da determinação do STF deixa o Reclamante com perdas financeiras significativas, uma vez que, o desconto acontece todos os meses, em ambos os seus proventos (aposentadoria e pensão), que são verbas de caráter alimentar, nos termos do art. 10014 , §1º da CF/88”. 
    Ao final, requer a suspensão do ato impugnado e, no mérito, seja “confirmada a MEDIDA LIMINAR a fim de que seja suspenso em caráter definitivo o desconto relativo ao abate de teto constitucional, nos proventos da Reclamante, bem como que a Reclamante, respeitando a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente, e acrescidas de juros de mora ante tenha direito a restituição dos valores que foram descontados indevidamente” (doc. 1, fls. 10/11).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente reclamação foi protocolada nesta CORTE em 28/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso apresentado pela ora reclamante, na conformidade da ementa abaixo colacionada:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. ABATE-TETO. INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DE REMUNERAÇÃO OU PROVENTO E PENSÃO, SE O ÓBITO DO INSTITUIDOR OCORREU POSTERIORMENTE À EC 19/1998. RE 602.584/DF - TEMA 359. 1. A demandante, ora apelante, é auditora de finanças e controle aposentada e, desde 2015, quando passou a perceber cumulativamente com sua aposentadoria a pensão vitalícia em razão do falecimento do seu marido, ocupante do cargo de analista de controle e finanças, vem sendo descontado o valor que ultrapassa o teto remuneratório constitucional, considerado, para incidência do abate-teto, o somatório dos dois benefícios. A sentença julgou improcedente pleito de determinação para que a promovida se abstivesse de aplicar o limite do teto remuneratório sobre a soma da aposentadoria com a pensão da autora e de restituição das importâncias já descontadas a esse título. 2. No tema de repercussão geral nº 359 (incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão), no julgamento do RE 602.584/DF, em 06/08/2020, o STF decidiu que,  ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.  Na ocasião, foi firmada a seguinte tese:  Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. 3. Considerando que o caso dos autos é de acumulação de aposentadoria e pensão instituída após a EC 19/98, o teto constitucional deve incidir sobre o somatório dos benefícios, e não sobre cada um isoladamente, como pretendido pela apelante. 4. Ressalte-se que a existência de precedente firmado pelo Plenário do STF autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma (Rcl 38051 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020; MS 35446 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018). 5. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em 10%, com base no art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais)”.
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5º Região que, contra a decisão descrita acima, foi processada, na data de 27/4/2021, juntada de razões em recurso extraordinário, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado.
    Nessas circunstâncias, é evidente a ausência do pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337/, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl. 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente